Tribunal: TJBA
Processo: 8051509-47.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051509-47.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NOEME DIAS DA SILVA PASSOS

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA
IN
DEFERIDA
.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE IMPETRADA. PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI N.º 11.378/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Gratuidade da justiça mantida.

2. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do
Secretário da Administração, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia
.

3. Afastadas as preliminares de prescrição e decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo renovado o prazo mês a mês.

4. O cerne da questão aventada nos autos envolve a análise acerca do direito do professor estatutário inativo, receber o seu vencimento, com base na Lei n.º 11.378/2008, com paridade, portanto, aos servidores da ativa.

5. O art. 206, incs. V e VIII, da Constituição Federal garante aos profissionais da educação a sua valorização, determinando ainda que Lei Federal disponha sobre piso salarial nacional para esta categoria de servidores públicos.

6. No âmbito infraconstitucional foi publicada a Lei n.º 11.738/08, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

7. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI n.º 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei n.º 11.378/08, inclusive no tocante ao piso nacional dos professores da educação básica.

8. A impetrante ingressou na carreira do magistério em
01
/0
8
/1
9
82
e aposentou em
2
8
/
12
/20
0
6
antes e de acordo com o regramento dado pela Emenda Constitucional nº 41/03 comprovando, assim, o seu direito à paridade vencimental consistente na percepção de proventos equivalentes aos servidores em atividade.

9
.
Em derradeiro, a concessão dos valores pretendidos pela impetrante nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da ação, que ocorreu em
15
/
1
2
/202
2
,
ex vi
das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ, assegurando-se-lhe, contudo, o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

10. sabe-se que a Lei n° 11.738 de 2008 estipulou o piso nacional para o magistério público, de forma que a impetrante não pode receber valores aquém do quanto ali posto; demais disso, o e. STF solidificou o entendimento de que o referido piso se refere ao vencimento base, e não ao rendimento global. (...) em que pese a remuneração global da impetrante seja superior ao piso nacional, o valor que deve ser utilizado para auferir a paridade é o do seu vencimento base, o qual, na espécie, conforme se depreende das provas acostadas aos autos, é inferior ao montante legal.

11.Não existe ofensa ao princípio da separação dos poderes na medida em que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública.

12.
No mais, a concessão da segurança que se vindica, ao revés de perseguir mera diferença remuneratória, tem por escopo corrigir ilegalidade outrora perpetrada pela Ente Estatal quando instituiu piso salarial profissional menor do que àquele determinado pela Lei Federal 11.738/2008, razão porque inviável à aplicação, na hipótese vertente, das disposições do artigos 3º e 5º, da Lei 12.578/12.

13. Verbas com juros e correção monetária, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança conforme já pacificado no Tema 0810 do STF e Tema 905 do STJ até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente ( art.3º da EC nº 113/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8051509-47.2022.8.05.0000
, tendo como Impetrante NOEME DIAS DA SILVA PASSOS

e Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA–SAEB

e
o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão, em REJEITAR AS PRELIMINARES de impugnação ao deferimento do beneficio da justiça gratuita, ilegitimidade passiva, de decadência e prescrição do fundo do direito e
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.